Tribunal: CARF
Processo: 10880.954295/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954295/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954295/2013-54
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-89.970, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, que julgou,
por unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 94/99).
Versa o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurado no período de 01/07/2007 a 30/09/2007, para
utilização na quitação de débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na
DCOMP no 01203.51326.310709.1.3.03-0987.
Em 04/12/2013 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela
homologação parcial da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na insuficiência de
crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 84.036,52.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 61.453,32.
As retenções não confirmadas ou parcialmente confirmadas encontram-se
descritas a seguir:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alegou, em síntese, a existência do crédito pleiteado, conforme razões
de fls. 22/23
Informou que no 3o Trimestre de 2007 teria apurado Saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na importância de R$ 84.036,52.
Esclareceu que as retenções efetuadas pelos clientes têm um controle rigoroso,
conforme demonstrativo (Anexo 02), extraído do seu sistema da contabilidade, específico para
controle do IRRF e sua comprovação.
Enfatizou que a DIRF, declaração de responsabilidade de preenchimento das
fontes pagadoras não pode ser tomada como verdade absoluta, uma vez que tal declaração é
passível de erros por parte da fonte pagadora.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requereu a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
A d. DRJ, por sua vez, a partir das provas trazidas aos autos e pesquisas realizados
nos sistemas da RFB reconheceu deduções (retenções) da ordem de R$ 70.769,17, via de
consequência, a existência de um Saldo Negativo complementar de R$ 7.567,46:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessada na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, conforme
documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas realizados nos sistemas da
RFB, especialmente extrato de fls. 91/93, confirmam antecipações efetuadas que
satisfazem em parte as deduções pretendidas, valor de R$ 70.769,17, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa, a fim de que seja
reconhecido o valor do crédito utilizado na DCOMP em análise, de R$ 7.567,46,
conforme quadro demonstrativo abaixo:

Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da procedência
parcial da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento de parte do direito
creditório, valor de R$ 7.567,46, de modo que seja homologada a compensação
pleiteada até o seu limite.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Regularmente cientificada, por via postal em 4.3.2022 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 104), apresentou dois Recursos Voluntários de idêntico teor, o
primeiro em 2.12.2020 (fls. 107/115), e o segundo em 4.3.2021, assim manejado (fls. 118/126).
Sustentou a Recorrente que a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda
o nascimento da relação jurídica, qual seja, o ente tributante, e quando da análise do
PERDCOMP, fundamentar de modo completo e apontar o motivo de não ter reconhecido a
diferença autuada e objeto do presente recurso e não o fez.
Asseverou que a fundamentação acerca do ônus de prova não pode ser
“empurrada” a fim de afastar as explicações trazidas pela recorrente na Manifestação de
Inconformidade. E quanto a imprescindibilidade da prova, seria caráter vinculado da tributação e
motivação do ato administrativo de lançamento tributário. Cita duas ementas do CARF, bem
como no art. 9o do Decreto no. 70.235/72, em sua defesa.
Segundo seu entendimento, o ônus cabe ao fisco:
Diante do exposto acima, o ônus cabe ao fisco, mas ele acaba sendo transferido para o
contribuinte. Muitas vezes os tribunais administrativos deixam passar e aceitam os
lançamentos atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que o lançamento é nulo.
É o que ocorre no presente caso, o voto julgador transfere o ônus ao contribuinte. Se a
PERDCOMP não foi aceita integralmente, deverá fundamentar todos os pormenores da
sua não aceitação.
E, assim, no presente caso, defende a Recorrente que o ônus não seria do
contribuinte, mas da Receita Federal ao ter rejeitado o pedido de compensação, fundamentando
da maneira correta.
Asseverou que a autoridade julgadora ao desconsiderar um documento interno do
recorrente (planilha própria), quando legítimo, violou o princípio da ampla defesa e do
contraditório:
Em se tratando de produção de provas, faz-se importante ressaltar o princípio da
verdade material ou real. Esse princípio recomenda que, no desenvolver do processo
administrativo tributário, o órgão judicante tem o dever de considerar todos os dados,
registros, documentos e informes de que tenha conhecimento, mesmo que não levados
pela parte no momento certo ou até produzidos por inciativa da Administração em favor
do administrado.
No presente caso, o documento apresentado pelo recorrente foi afastado, quando na
verdade comprova exatamente possuir o direito creditório em questão.
Não pode a autoridade fiscal desconsiderar um documento interno do recorrente,
quando legítimos, por entender que o documento a ser apresentado deve ser aquele
solicitado por ela.
Está claro o equívoco nesse trecho do julgado, situação que violou o princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Defendeu a necessidade de requisitos mínimos da decisão, de modo a proteger o
direito de defesa do sujeito passivo, uma vez que a autoridade julgadora tem o dever de expor as
razões que a levaram a decidir, propiciando assim condições para que o contribuinte refute os
argumentos, já que dispõe de recurso à segunda instância, se a decisão lhe for desfavorável.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Aduziu que o julgador pode decidir de acordo com seu livre convencimento,
todavia deve explicitar as razões que o levaram a adotar tal solução ao caso concreto, de maneira
que sua decisão não configure mero arbítrio.
A partir do reconhecimento quase total do pedido de compensação entende a
Recorrente que houve a comprovação do direito creditório a seu favor do contribuinte.
O acórdão reconheceu o direito ao crédito de forma substancial, não havendo que se
afastar a parcela menor, que por óbvio, faz jus ao reconhecimento.
Teria havido, no seu sentir, um equívoco grave na desconsideração do documento
apresentado pela recorrente, ferindo princípios constitucionais, posto que comprovaria o direito
creditório e deveria ser levado em consideração na análise do presente recurso, sendo, inclusive,
caso para diligência a fim de apurar a existência ou não do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte WA INFORMÁTICA CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO
S/A.
Tendo em vista que o Recorrente apresentou o recurso voluntário antes da ciência
do Acórdão no 03-89.970, o mesmo é tempestivo de acordo com o novo CPC, Lei no 13.105 de
16/03/2015, art. 218, § 4o. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a retenções não
confirmadas da ordem de R$ 15.015,70 (R$ 85.784,871–R$ 63.201,712–R$ 7.567,463),
perfazendo um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 70.769,17 referente ao 3o Trimestre de
2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Cumpre esclarecer em primeiro lugar que os citados Acórdãos (Ac. n° 3301-
002.941 e Ac. 103-20.594), bem como o disposto no art. 9o do PAF, tratam de lançamento de
crédito tributário por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, portanto, matéria
completamente diferente da debatida nos presentes autos.

1 Valor declada na DCOMP
2 Valor reconhecido pelo Despacho Decisório.
3 Valor reconhecido pela d. DRJ.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da não homologação de
compensação tributária, tratada no art. 156, II, do CTN4, sendo uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual
o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos
cofres públicos (crédito tributário).
Pois bem.
Como é cediço, a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista
no art. 156, inciso II, do CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito
reclamado pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no
caput do art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim dispostas:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Assim, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002,
a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo

4 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Portanto, diferentemente do defendido pela Contribuinte, instaurada a fase
litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado
detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os
pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental
imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em
momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Contudo, em sede recursal não foram apresentados documentos comprobatórios
suficientes e nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

vontade e seu entendimento, materializados em meras alegações, planilhas demonstrativas e
notas fiscais desacompanhadas dos respectivos lançamentos contábeis, poderiam ser utilizados
para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se
inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não pode
ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o contribuinte
a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se
está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e
compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1435, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Contudo, não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos aos
autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos, para
além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacao, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DA DILIGÊNCIA

5 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.439 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954295/2013-54

Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Desse modo, por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para
rejeitar o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 143
DF CARF MF
Original